Tribunal: TJES
Processo: 5002289-80.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002289-80.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
AÇÃO
ANULATÓRIA
.

PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SANÇÃO.
REDUÇÃO IMPOSITIVA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA.
CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. RESSARCIMENTO DA METADE.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
.
O
Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2
.
Segundo iterativa jurisprudência pátria, além do previsto n
o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90),
a sanção administrativa ainda deverá observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.

E
xistindo violação às normas
consumeristas,
tal como
a
existência de uma cobrança de R$ 700,00 (setecentos reais) decorrente de uma tarifa relacionada ao serviço “promotora de vendas” realizada em um financiamento
,
imperiosa a fixação da multa no patamar estabelecido na sentença,
qual seja, R$
1
5.000,00 (
quinze
mil reais).

4.

A
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade.

5
.
Com relação aos consectários legais, sobre a multa deverá incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que a revisou, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação d
o

a
pelad
o
para pagamento do débito, consoante, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal.

6.

A teor da jurisprudência deste Egrégio Sodalício,
“[...] 5.
Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022).

7
.

I
sto porque o art. 39, da Lei nº 6.830/80, que não excepciona qualquer das Fazendas (Estadual, Municipal ou Distrital) da sua abrangência,
isenta
o ente político
do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos em sede de ação de execução fiscal,
deixando ressalvado apenas
o dever de ressarcir as despesas custeadas pela parte contrária.

8.

Portanto, cabe a
o
recorrente
ressarcir a parte contrária
apenas
das custas eventualmente adiantadas por esta, observada, porém, a proporção da sua sucumbência, da ordem de
50% (
cinquenta por cento
)
.

9
.
Recurso
conhecido e parcialmente

provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002289-80.2019
.8.08.0024

APTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APDO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de embargos à execução fiscal ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal.

Em suas razões, o apelante sustenta que deve ser mantida a multa aplicada pelo referido órgão, haja vista que sua redução afastará sua finalidade, qual seja, desestimular o infrator a cometer outras infrações. Ventila, outrossim, ter agido dentro da legalidade a todo tempo, inclusive pautando-se na razoabilidade.

A
duz, ainda, a
violação a cláusula de reserva de plenário
e que há necessidade de modificação dos consectários legais, para que se dê nos estritos termos do
art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Por fim, além de pugnar pelo reconhecimento de sua sucumbência mínima, caso seja mantido o entendimento esposado na sentença, requer o afastamento do pagamento integral das despesas adiantadas pela parte contrária, tendo em vista que restou vencido apenas parcialmente.

Pois bem.

Em síntese, a sanção aplicada no valor de
R$
51.395,36
(
cinquenta e um mil e trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos
), decorrente de
uma
reclamação
realizada por um consumidor
ao aduzir que
possuía o financiamento de um veículo junto ao embargante, mas que, ao receber o contrato, verificou a existência de cobrança indevida no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), relativa ao serviço “promotora de vendas”.

O magistrado singular reduziu a multa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) baseado na razoabilidade.

O Município de Vitória, por sua vez, sustenta a legalidade do procedimento, bem como a razoabilidade do valor arbitrado.

Pois bem, é
cediço que o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”

(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade
, sob pena de se tornarem ilegais.

E
partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela,
vislumbro
que
o valor fixado na seara administrativa
extrapolou

a barreira da razoabilidade,
impondo-se,
pois,
a
sua
redução.

Isto porque, ao que se vê, o fato gerador da sanção, que foi
a
existência de uma cobrança de R$ 700,00 (setecentos reais) decorrente de uma tarifa relacionada ao serviço “promotora de vendas” realizada em um financiamento
,
embora tenha ofendido a norma de regência, não se afigurou um fato capaz de ensejar uma penalização na ordem
de
R$
51.395,36
(
cinquenta e um mil e trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos
).

Assim, considerando as circunstâncias dos autos
e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo
que não há razão para alterar o importe estabelecido na sentença.

E
sta Eg. Corte tem se manifestado de forma reiterada pela redução dos valores aplicados na seara administrativa em situações de violação ao direito consumerista, como se percebe dos precedentes abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
2. Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela sentença recorrida, o que guarda consonância com os patamares praticados por este Tribunal e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
3. A sucumbência foi parcial e deve ser repartida pro rata, nos termos do art. 86 do CPC. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível,
0009016-09.2020.8.08.0024
, Relator:
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
16
/0
5
/202
4
)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor.
3) A redução da penalidade para R$ 15.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.
4) Subsistindo considerável redução do valor da multa, configura-se a sucumbência recíproca. 5) Recurso desprovido. 6) Tese vencida: Não cabe ao Judiciário rever critérios utilizados pelo Procon Municipal para aplicação da penalidade
.
(TJES, Classe: Apelação Cível
0007593-14.2020.8.08.0024
, Relator:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
18/12/2023
)

Assim, inviável a alteração da sentença para majorar o valor da multa nela estabelecido.

Outrossim, como se sabe,
a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade
.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A multa administrativa fixada no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de uma consumidora que permaneceu na fila de espera do banco por tempo superior ao previsto pela Lei Municipal nº 6.080/2003. 3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 4
.
Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
.
5. Recurso desprovido. Reexame necessário julgado prejudicado. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170336929, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021). (Sem grifo no original).

“
[...]
inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. ST
F.” (TJES, Embargos de Declaração Ap nº 024170205991, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, DJ: 12/03/2019).

Com relação aos consectários legais, sobre a multa deverá incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que a revisou, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação d
o

a
pelad
o
para pagamento do débito, consoante, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. OMISSÃO SANADA. MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS. RECURSO PROVIDO. 1- Constatada omissão, é de se sanar o referido vício a fim de manter o definido na Sentença, devendo
“
incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa”.
2- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 5001238-97.2020.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL,Data de Julgamento: 17/08/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO SANADA.
Reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, a correção monetária incidirá, pelo IPCA-E, a partir do julgamento que a reduziu, além de juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 5003025-35.2018.8.08.0024, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2023)

Da mesma forma
, penso que
não há falar-se em sucumbência mínima.

E assim digo, porque no caso em tela não é possível desconsiderar que o
autor
/recorr
ido
obteve um proveito econômico expressivo
com a redução da multa administrativa,

logo, inviável o reconhecimento
da pretensão em comento.

A propósito, vejamos:

“
[...] 5.
Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

Por fim, entendo que razão assiste ao recorrente ao impugnar sua condenação ao pagamento de custas processuais.

I
sto porque o art. 39, da Lei nº 6.830/80, que não excepciona qualquer das Fazendas (Estadual, Municipal ou Distrital) da sua abrangência,
isenta
o ente político
do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos em sede de ação de execução fiscal,
deixando ressalvado apenas
o dever de ressarcir as despesas custeadas pela parte contrária.

Aliás, esse entendimento já foi sufragado
pelo
C
olendo Superior Tribunal de Justiça (cf.: REsp 839466/RS) e por esta egrégia Corte de Justiça (cf.: Apelação Cível nº 100200011623).

Portanto, cabe a
o
recorrente
ressarcir a parte contrária
apenas
das custas eventualmente adiantadas por esta, observada, porém, a proporção da sua sucumbência, da ordem de
50% (
cinquenta por cento
)
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para limitar sua condenação ao ressarcimento de metade das custas adiantadas pelo recorrido
.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela relatoria.

É como voto.